Tribunal: CARF
Processo: 13855.720980/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720980/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.136 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
GLOSA DE DESPESAS. PROVA. DEPOIMENTOS. NEXO PROBATÓRIO.
LIAME. INOCORRÊNCIA.
No processo tributário, salvo as hipóteses presuntivas previstas em lei, incube
ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador; o auto de infração deve estar
instruído com todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito, nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1982 (PAF). Na mesma
linha, segundo o art. 373 da Lei 13.105, de 2015 (CPC), o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O
que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos
alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros
elementos probatórios.
Por mais que existam indícios que gravitem em torno dos envolvidos é preciso
um nexo probatório, um liame, que os conecte à prática do ilícito para fins de
glosa de despesa. Em se tratando de hipótese diversa de presunção, não basta a
fiscalização deduzir a existência da irregularidade é necessário prová-la no
caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima e Neudson Cavalcante Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720980/2017-16
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório

Trata-se de autos de infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes aos anos-calendário 2012,
2013 e 2014, que resultou em redução de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa,
respectivamente, em razão de glosa de despesas relacionadas à Operação Lava Jato.
2.
A fiscalização concluiu pela indedutibilidade de tais despesas com base nos
seguintes fundamentos:
i) a Petrobrás reconheceu a indedutibilidade de despesas decorrentes de esquemas
de pagamentos indevidos no âmbito da Operação Lava Jato; procedimento não
adotado em relação às despesas apuradas nestes autos;
ii) o modus operandi do pagamento de “propina” na Petrobrás revelado por ex-
diretores da estatal e pela denúncia do Ministério Público Federal em face de Zwi
Skornicki, que resultou na ação penal no 501340559.2016.4.04.7000, também se
aplicou ao caso analisado nesses autos, embora os autos judiciais tratem de
pessoas jurídicas diversas;
iii) os pagamentos de afretamento efetuados pela Petrobrás à Queiroz Galvão Óleo
e Gás continham sobrepreço (propina), cuja parcela era repassada para Eagle-C,
pessoa jurídica pertencente a Zwi Skornicki, ao amparo de contrato de prestação
de serviço com objeto “falso”.
3.
A seguir a narrativa dos fatos pela fiscalização.
Reconhecimento pela Petrobrás da indedutibilidade de despesas apuradas no âmbito da
Operação Lava Jato
4.
Em abril/2015 a recorrente levou a conhecimento do mercado que o esquema de
pagamentos indevidos no âmbito da Lava Jato havia afetado o seu ativo imobilizado. Com efeito,
informou ter adotado métodos de ajustes para reconhecer a perda decorrente dos contratos de
imobilização de ativos ocorridos entre 2004 e abril de 2012, na ordem de 3% do valor ativado.
5.
Informou ainda que as perdas somente poderiam ser consideradas despesas
dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL após a apuração da sua real extensão conforme
investigações em andamento:
Conforme mencionado anteriormente, a Petrobras acredita que, de acordo com o IAS
16, os valores que foram pagos a mais em decorrência do referido esquema de
pagamentos indevidos não deveriam ter sido incluídos no custo histórico do seu ativo
imobilizado. Assim, nos termos da legislação tributária brasileira, esta baixa é
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

considerada uma perda resultante de uma atividade ilícita e sujeita ao andamento
das investigações a fim de determinar a extensão real das perdas antes que possam
ser consideradas despesas dedutíveis para fins de imposto de renda e contribuição
social. Como resultado, em 30 de setembro de 2014, não é possível para a Companhia
estimar os valores que poderão ser considerados como despesas dedutíveis ou o prazo
que poderão ser compensados. Desta forma, não foi constituído imposto de renda
diferido sobre os pagamentos indevidos. (Grifo nosso)
6.
Mediante auditoria nos referidos ativos e respectivos contratos, a fiscalização
concluiu que a recorrente havia reconhecido como indedutíveis as despesas geradas das parcelas
do ativo imobilizado em que houve sobrepreço decorrente do pagamento de propinas no âmbito
da operação Lava jato; bem como, indevidos os créditos nas bases de PIS e COFINS não-
cumulativo da parcela do ativo reconhecido a maior em face dos pagamentos indevidos.
7.
Portanto, em relação aos valores que a Petrobrás reconheceu a indedutibilidade da
despesa o Fisco não apurou nenhuma irregularidade.
Denúncia. Ação Penal no 501340559.2016.4.04.7000. Modus operandi do pagamento de
“propina” na Petrobrás.
8.
Segundo a fiscalização, Zwi Skornicki envolveu-se em uma série de delitos no
decorrer de suas tratativas comerciais com a Petrobrás, desde 2003. Em razão desses fatos,
apurados na Operação Lava Jato, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal, o que
resultou na Ação Penal no 501340559.2016.4.04.7000.
9.
A seguir, trechos narrados na denúncia contra Zwi Skornicki e em depoimentos de
colaboração premiada de Pedro Barusco, ex-Diretor da Diretoria de Serviços da Petrobrás, setor
responsável por conduzir os procedimentos licitatórios de outras diretorias da estatal onde se
desenvolveram os negócios e as operações em que Zwi Skornicki atuou.
10.
Segundo a denúncia “um grande esquema criminoso envolvendo a prática de
crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro” foi identificado nas
Diretorias de Abastecimento e Serviços da Petrobrás. Veja-se o seguinte trecho da denúncia (e-
fls. 77):
(...) a partir das revelações feitas por PEDRO BARUSCO e da análise de contratos
firmados no âmbito da Diretoria de Serviços da Petrobras por empresas não
participantes do cartel, verificou-se que o esquema ilícito de pagamento sistemático
de propina em favor dos altos funcionários da PETROBRAS, em especial de
PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE, não envolveu apenas as empresas
componentes do cartel, tendo atingido também inúmeros contratos firmados com a
Diretoria de Serviços por outras empresas, como é o caso, por exemplo, dos
contratos firmados pelas empresas do Grupo KEPPEL FELS, representadas à época
por ZWI SCORNICKI. (Grifo nosso)
11.
A denúncia cita trechos do acordo de colaboração premiada de Pedro Barusco em
que o ex-diretor da Petrobrás revela o esquema “endêmico e institucionalizado” de pagamento de
propina existente na Petrobrás denominado de “regra da propina” e afirma que a razão do
pagamento de “propina” por Zwi ocorria porque “assim funcionava o jogo dentro da Petrobrás”:
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

Em acordo de colaboração firmado com o Ministério Público Federal, PEDRO
BARUSCO revelou que, durante todo o tempo em que trabalhou em conjunto com o ex-
Diretor de Serviços RENATO DUQUE, as empresas componentes do cartel realizaram
o pagamento de vantagens indevidas ("propinas") no interesse de obter favorecimentos
em certames e contratações com a PETROBRAS (...)
Ao prestar depoimento no âmbito de seu acordo de colaboração, PEDRO BARUSCO
esclareceu que o pagamento de propinas no âmbito da PETROBRAS, durante o período
em que ocupou a Gerência de Engenharia, "era algo endêmico e institucionalizado".
(...)
Ao ser questionado sobre a razão dos pagamentos de propina por ZWI SKORNICKI,
PEDRO BARUSCO frisou que isso ocorria porque "assim funcionava o 'jogo'
dentro da PETROBRAS. Lembre-se, ainda, que PEDRO BARUSCO chegou a se
referir a esse pagamento sistemático de propina como uma regra - a "regra da
propina". (Grifo nosso)
12.
Pedro Barusco afirmou ainda que, uma vez instituída a “regra da propina” na
Petrobrás, a discussão sobre os valores com os operados, dentre eles Zwi Skornicki, somente
ocorria na fase de execução dos projetos (e-fl. 198):
QUE, por volta de 2004 e 2005, o COLABORADOR se recorda que havia a discussão
com certa antecedência sobre os pagamentos de propina. Posteriormente, quando a
"regra da propina" já estava instituída na PETROBRAS, só havia a discussão com
os operadores sobre os valores quando os projetos das empresas que contratavam
com a PETROBRAS passavam a ser executados, ou seja, só quando as empresas
começavam a receber recursos. (Grifo nosso).
13.
Em seu interrogatório, Zwi Skornicki, ao tratar da “propina”, afirma que “a coisa
realmente ficou como se fosse uma coisa corriqueira”, “um negócio tão intrínseco, “tão
automático”. A essência do interrogatório confirma a cultura imperativa da “propina” no
ambiente de negócios da Petrobrás. Deixa claro também como era a relação com Pedro Barusco
e Renato Duque. Confira-se os trechos extraídos do Termo de Verificação Fiscal (TVF):
Juiz Federal:- Então nessa ação penal 501340559.2016.404.7000, depoimento do
senhor Zwi Skornicki. Senhor Zwi, foi informado aqui pelo Ministério Público e pela
sua Defesa que o senhor celebrou um acordo de colaboração premiada, inclusive já
assinado, e em princípio o senhor está aqui sendo acusado de um crime, pela nossa lei o
senhor teria o direito de permanecer em silêncio, em condições normais, inclusive se o
senhor exercitasse esse direito isso não traria nenhum prejuízo ao senhor.
Interrogado:- Sim senhor.
Juiz Federal: Mas nessas condições em que o senhor assinou um acordo de
colaboração o senhor automaticamente renuncia a esse direito e o senhor se
compromete a dizer apenas a verdade perante a justiça.
Interrogado:- Sim Senhor.
[...]
Juiz Federal:- Então o senhor entende que o senhor não tem direito ao silêncio e o
senhor tem que falar a verdade aqui perante a justiça.
Interrogado:- Sim, senhor.
[...]
Juiz Federal:- Agora indo para a acusação aqui propriamente dita, a acusação aqui é
bastante determinada em relação ao senhor, é uma afirmação do Ministério Público, que
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

o senhor teria intermediado o pagamento de propinas, vantagens indevidas, do
grupo Keppel Fels para dirigentes da Petrobras, procede isso? O senhor fez isso?
Interrogado:- Procede. (...)
Juiz Federal:- A denúncia aqui se reporta a alguns contratos específicos, então as
indagações que eu vou fazer ao senhor seriam relativas a esses contratos, um contrato
aqui para a plataforma P52.
Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Houve acerto de propinas nesse contrato?
Interrogado:- Houve acerto de propina sim, senhor.
[...]
Juiz Federal:- E no Brasil, como é que o senhor fazia, pagamentos a terceiros?
Interrogado:- Fazia pagamentos a terceiros, uma delas é uma empresa chamada
Zama.
[...]
Juiz Federal:- Então também houve transferência mediante doações eleitorais
registradas, é isso?
Interrogado:- Sim, senhor. Isso só na P56. Que eu me recorde.
Juiz Federal:- A maior parte foi repassada então de uma outra forma?
Interrogado:- O restante era repassado ou através dessa Zama ou através do senhor
Cláudio Mente, ou através de dois políticos.
[...]
Juiz Federal:- E no caso do senhor João Vaccari, o senhor chegou a pagar, repassar
valores em dinheiro ou sempre depósitos?
Interrogado:- Eu fiz através da empresa Zama, paguei em dinheiro para a empresa Zama
solicitado pelo senhor Vaccari.
[...]
Juiz Federal:- E nesse caso da P58, houve alguma, por que se pagou essa propina, houve
algum...
Interrogado:- Nosso preço foi o menor preço de qualquer forma, mas para não ter
nenhum embaraço durante a obra, trazer para o Brasil, não ter interferências, ficar as
coisas mais suaves durante a obra, não atrapalhar, essa é a verdade, e aí a coisa
realmente ficou como se fosse uma coisa corriqueira.
[...]
Juiz Federal:- Por que foi feito o pagamento, por que houve a concordância em pagar
essa propina no caso da SETEBRASIL?
Interrogado:- Exatamente pelo mesmo sistema 51 e 52, já ficou um negócio tão
intrínseco, já ficou tão automático, então como eram 6 unidades e um período até
2020 a entrega das unidades, então a gente não sabia como é que ia se desenrolar e
preferiu fazer esses pagamentos, e foram feitos alguns pagamentos só.
[...]
Juiz Federal:- E houve o pagamento efetivo do valor?
Interrogado:- Foi pago através de contas que o Barusco mencionava, à medida que
a Petrobras pagava eu recebia e repassava.
Juiz Federal:- E o senhor pagou o montante total?
Interrogado:- Paguei. Uma parte foi paga total e uma outra... Total não, foi uma parte
paga e a outra começou a ficar em uma conta corrente com ele, porque à medida que
ele precisasse ele iria me pedir.
[...]
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

Juiz Federal:- (...) Senhor Zwi, o senhor mencionou também em determinado momento
que o senhor teria ficado sabendo que os valores também seriam para o senhor Renato
Duque, o senhor pode me esclarecer isso?
Interrogado:- Isso foi exatamente quando o Pedro Barusco saiu da Petrobras, ele já
tinha saído também da SETE, ele foi me procurar no escritório e disse que tinha uma
conta corrente comigo para acerto, algumas coisas que faltavam ainda da 51, 52,
58, 56, e esse valor estava na casa dos seus 14 milhões de dólares, e aí ele disse o
seguinte "Eu também tenho uma conta corrente com o senhor Renato Duque e queria
que você me fizesse um favor, me manda 2 milhões para a minha conta desses 14 que
você está devendo e os outros 12 milhões você paga diretamente ao Duque, você
procura o senhor Renato Duque e pague a ele esses 12 milhões".
[...]
Juiz Federal:- E quando o senhor levou esses assuntos a esses dirigentes, o senhor
também deixou claro que esses valores eram valores de propina?
Interrogado:- Deixei claro para a Keppel e para a Technip que seria uma propina a
ser paga a funcionários da Petrobras, através do Raul Schmidt, e foi aceito.
[...]
Juiz Federal:- O que foi combinado nesse caso?
Interrogado:- Ficou combinado que seria de 1% a comissão para a P56, onde ele disse
que 0,5% ficaria para ele e o grupo dele, sem mencionar quem era o grupo dele, e
metade, o outro 0,5% para o partido.
Juiz Federal:- O senhor levou essa questão aos seus...
Interrogado:- Sempre, como representante eu não tinha autonomia de tomar
nenhuma decisão desse porte. (Grifo nosso)
Pagamentos. Petrobrás. Queiroz Galvão. Zwi Skornicki (Eagle C).
14.
A fiscalização apurou pagamentos da Petrobrás para Queiroz Galvão em
decorrência de contratos/aditivos de afretamento das sondas Atlantic Star e Alaskan Star, desde
04/1998, e pagamentos da Queiroz Galvão para pessoas jurídicas pertencentes a Zwi Skornicki,
Eagle-B e Eagle-C, o que interessa ao caso em análise.
15.

Os pagamentos da Queiroz Galvão para Zwi Skornicki, cuja parcela foi objeto de
glosa, decorreram de contratos praticamente idênticos celebrados com Eagle-C, ambos datados
de 01.06.2005 (doc. 306AF). A diferença é que um contrato refere-se à plataforma Alaskan Star e
outro à Atlantic Star.
16.

O objeto de ambos os contratos é a “prestação dos serviços de assistência técnica
às modificações que venham a ser exigidas para a obtenção de um novo contrato/aditivo de
afretamento e serviços”, e a remuneração está vinculada “à intermediação e efetiva celebração
do novo contrato/aditivo de afretamento e serviços [...] com honorários de êxito (“success fee”)
de 0,36%” enquanto perdurar o contrato, prorrogações e aditivos. Veja-se:
OBJETO
O objeto deste Contrato é a prestação dos serviços de assistência técnica às
modificações que venham a ser exigidas para a obtenção de um novo
contrato/aditivo de afretamento e serviços para a sonda de perfuração ALASKAN
STAR ("contrato"), no Brasil ou no exterior.
[...]
3- PRAZO DOS SERVIÇOS
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

3.1 Os serviços objeto deste Contrato deverão ser prestados durante o mesmo prazo
do novo contrato/aditivo de afretamento e serviços para a sonda de perfuração
ALASKAN STAR a ser celebrado entre a CONTRATANTE e a companhia que a
contratar.
4-REMUNERAÇÃO E PAGAMENTOS
4.1 A CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE, em virtude da
intermediação e efetiva celebração do novo contrato/aditivo de afretamento e
serviços para a sonda de perfuração ALASKAN STAR, com honorários de êxito
("success fee") de 0,36% (zero virgula trinta e seis por cento) dos valores efetivamente
recebidos pela CONTRATANTE e pagos pela companhia que a contratar, durante
toda a vigência do novo contrato, suas prorrogações e aditivos ou por multa
advinda de cláusulas de "early termination". Portanto, a não realização e
celebração do respectivo contrato pela CONTRATANTE implicará que a
CONTRATADA não fará jus à remuneração acima exposta, bem como, não fará
jus ao recebimento de remuneração de qualquer natureza. (Grifo nosso)
17.

A fiscalização apontou incongruência entre o objeto do contrato e a forma de
remuneração nos seguintes termos:
Conclui-se, assim, que ZWI SKORNICKI foi efetivamente contratado pela QUEIROZ
GALVÃO para intermediar e celebrar novos contratos/aditivos de afretamento e
serviços para as sondas de perfuração ALASKAN STAR e ATLANTIC STAR,
estabelecendo-se que seria remunerado somente em caso de sucesso.
No entanto, em caso de sucesso seria remunerado não por "serviços de assistência
técnica", como insinua a cláusula "1 - OBJETO", mas sim "com honorários de êxito
("success fee") de 0,36% (zero virgula trinta e seis por cento) dos valores efetivamente
recebidos pela CONTRATANTE e pagos pela companhia que a contratar"", o que
justifica o fato de a cláusula "3 -PRAZO DOS SERVIÇOS" estipular que "Os serviços
objeto deste Contrato deverão ser prestados durante o mesmo prazo do novo
contrato/aditivo de afretamento e serviços".
18.

Em razão de tal incongruência a fiscalização intimou e reintimou a Queiroz
Galvão a comprovar a efetiva prestação dos serviços e a esclarecer a causa (necessidade) da
contratação dos referidos serviços junta à Eagle-C.
19.

Em resposta, a intimada informou, em síntese, que a contratação se deu em razão de
não dispor de todo o conhecimento técnico necessário para a realização do serviço e apresentou
documentos comprobatórios das reformas nas sondas Atlantic Star e Alaskan Star e e-mails, os
quais foram considerados parcialmente insuficientes, vez que no entendimento da fiscalização
não comprovaram a efetiva prestação de serviço técnico por parte da Eagle-C ou Zwi Skornicki.
Veja-se:
Para tal comprovação das reformas, a resposta encaminhou 3 apresentações (produzidas
pela própria QUEIROZ GALVÃO, como se vê pelo logotipo presente no cabeçalho)
que mostram, especialmente com fotos, o andamento dos trabalhos de reforma a que
foram submetidas a sonda ALASKAN STAR em 2010 (doc. 604C) e a sonda
ATLANTIC STAR em 2006-2007 (doc. 604E) e em 2010-2011 (doc. 604D) -
documentos nos quais, aliás, não se encontra qualquer menção à Eagle-C ou à
pessoa de ZWI SKORNICKI. Já quanto aos mencionados e-mails ("A título
meramente ilustrativo, a Intimada apresenta, em anexo, e-mails do período fiscalizado
que ilustram o que acima se afirmou em relação à empresa prestadora de serviços"),
tratam-se de dois arquivos com e-mails de conteúdo ínfimo (doc. 604A e 604B), que
sequer permitem inferir, e muito menos são capazes de demonstrar, "a prestação
dos serviços de assistência técnica às modificações que venham a ser exigidas para a
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

obtenção de um novo contrato/aditivo de afretamento e serviços para a[s] sonda[s] de
perfuração" por parte da Eagle-C ou de ZWI SKORNICKI, nos termos da acima
mencionada cláusula "1 - OBJETO" do contrato celebrados entre a QUEIROZ
GALVÃO e a Eagle-C.
[...]
Portanto, a intimada no entanto afirmou que "o prestador de serviços em questão
participou da especificação e contratação de obras para modernização das unidades",
da "(i) seleção e contratação de empresa de engenharia para projeto básico, (ii)
seleção e contratação de fornecedores de equipamentos, (iii) seleção e contratação de
estaleiros para execução dos serviços de melhoria e reparos" e da "aproximação entre
a Intimada e fornecedores qualificados de equipamentos e serviços, como Projemar,
NOV, Maná Jurong e Brasfels".
Quanto à participação na especificação de itens diversos, tem-se que, assim como o
ocorrido anteriormente, os documentos mencionados - "Doc. 01", "Doc. 02", e "Doc.
03", que correspondem, respectivamente, aos doc. 606G, 606H e 606I -, compreendem
documentos produzidos pela própria QUEIROZ GALVÃO - como se vê pelo logotipo
presente no cabeçalho -nos quais não se encontra qualquer menção à Eagle-C ou à
pessoa de ZWI SKORNICKI. Já quanto ao "Data Book Alaskan Star - Brasfels - 2010
(Doc. 04)' e o "Data Book Atlantic Star -Brasfels -2010 - 2011 (Doc. 05)", tratam-se de
documentos com títulos tais como "MAPA DE RASTREABILIDADE DE JUNTAS"
(doc. 606J), "RELATÓRIO DE ENSAIO POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS'" (doc.
606K) e diversos outros de caráter técnico especializado nos quais, entretanto, também
não se observa o mínimo vestígio da participação da Eagle-C ou de ZWI SKORNICKI
em sua elaboração.
Quanto à seleção de fornecedores diversos, nenhuma prova foi apresentada. Já no que
tange à participação na aproximação e na contratação de um fornecedor em particular,
a Brasfels, do Grupo KEPPEL, de fato foram apresentados elementos que o
comprovam. Entretanto, tal participação se deu em sentido exatamente inverso ao
insinuado na resposta.
20.

Após análise de e-mails entre integrantes da Keppel e Queiroz Galvão, e em
decorrência de Zwi Skornicki ter sido designado para representar a Keppel em uma reunião,
concluiu a fiscalização que Zwi Skornicki, de fato, atuava “ao lado da Keppel”. Veja-se:
Portanto, às 08h09 Leonardo Cerqueira (QUEIROZ GALVÃO) pede a Luiz Cavalcante,
Gerente Comercial da KEPPEL, que esteja na matriz da QUEIROZ GALVÃO, na
cidade do Rio de janeiro, às 16h30 daquele mesmo dia. Entretanto, poucos minutos
depois Leonardo Cerqueira fica sabendo que Luiz Cavalcante não estaria no Rio de
Janeiro naquele dia, mas sim em Macaé, o que impossibilitaria a presença do Gerente
Comercial da KEPPEL na referida reunião. Assim se compreende a segunda mensagem,
postada às 08h23, ou seja, 14 minutos após a anterior:
Cavalcante
Fui informado que vc estara provavelmente em Macae hoje a tarde para discutir
a proposta tecnica com nosso pessoal, entao seria importante que o Zwi ou
algum representante da area comercial possa comparecer a reuniao abaixo
citada.
Obrigado
Leonardo C
Portanto, diante da impossibilidade de o Gerente Comercial da KEPPEL estar presente
na reunião, seu cliente lhe pede que designe para tanto outra pessoa da área comercial
da KEPPEL, ou seja, "o Zwi ou algum representante da area comercial [da
KEPPEL]". Assim, fica perfeitamente claro de que lado das negociações estava ZWI
SKORNICKI. (Grifo nosso)
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

21.

Isso posto, concluiu a fiscalização ser “falso” o objeto dos contratos celebrados
entre a Eagle-C e a Queiroz Galvão. Assentou ainda que a Queiroz Galvão contratou, na verdade,
os "serviços de corrupção" implementados por Zwi Skornicki com os ex-diretores da Petrobrás
(Duque e Barusco):
Isso posto, é falso o que se encontra na cláusula "1 - OBJETO'" do contrato celebrado
entre a Eagle-C e a QUEIROZ GALVÃO:
[...]
Confirmam-se as conclusões a que já havíamos chegado quando da análise do teor do
contrato: ZWI SKORNICKI foi efetivamente contratado pela QUEIROZ GALVÃO
para intermediar e celebrar novos contratos/aditivos de afretamento e serviços para
as sondas de perfuração ALASKAN STAR e ATLANTIC STAR, estabelecendo-se que
seria remunerado somente em caso de sucesso.
E teve sucesso, como comprovam os pagamentos feitos regular e ininterruptamente pela
QUEIROZ GALVÃO ao longo de todo o período fiscalizado. De fato, as sondas
ALASKAN STAR e ATLANTIC STAR, que havia anos estavam afretadas à
PETROBRAS, assim permaneceram (doc. 609, 610, 610AA).
O que fez a QUEIROZ GALVÃO foi contratar de ZWI SKORNICKI os "serviços
de corrupção" implementados por ZWI com alguns ex diretores da Petrobrás
(DUQUE e BARUSCO) para, assim, garantir a continuidade dessa sua relação
com a Estatal. Tal se comprova, também, quando comparamos a relação percentual
entre os valores pagos pela PETROBRAS à QUEIROZ GALVÃO com a relação
percentual entre os valores pagos por esta à Eagle-C. (Grifo nosso)
22.

Na sequência, intimada a apresentar memória de cálculo dos percentuais de
serviços prestados, Eagle-C argumentou que "os honorários da Requerente dependiam de informação
que somente as empresas Contratantes possuíam, qual seja, o montante efetivamente recebido por elas".
Entendeu a fiscalização que “as Eagles procuraram se esquivar de fornecer as informações requeridas,
possivelmente porque revelariam fatos que não lhes convinha revelar”.
23.

Ante tal negativa, a fiscalização obteve da recorrente os valores pagos à Queiroz
Galvão referente aos contratos de afretamento e os comparou com os valores pagos por esta à
Eagle-C no mesmo período:
Atendendo a intimação que lhe foi dirigida em procedimento fiscal de diligência (TDPF
no 07.1.85.00-2016-00146-4), a PETROBRAS apresentou planilha contendo os
lançamentos contábeis de reconhecimento das despesas de afretamento dessas sondas no
período de janeiro de 2010 a dezembro de 2014 (doc. 631, 632, 632A). O quadro a
seguir compara os valores assim pagos pela PETROBRAS à QUEIROZ GALVÃO
com os valores pagos por esta à Eagle-C:

Com vistas a reforçar que parte dos valores pagos pela Petrobrás à Queiroz
Galvão e repassados à Eagle-C se referiam a sobrepreço (propina), portanto, indedutíveis na
Petrobrás, a fiscalização pautou-se ainda em mais dois pontos.
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

24.

Primeiro, o valor pago se enquadrava na situação descrita por Paulo Roberto
Costa em seu Termo de Colaboração:
Portanto, nos anos de 2012 a 2014, a QUEIROZ GALVÃO pagou à Eagle-C parcela
dos valores recebidos da PETROBRAS pelo afretamento das sondas. Entretanto, a
cláusula 4.1 do contrato firmado entre ambas previa que "4.1 A CONTRATADA será
remunerada pela CONTRATANTE, em virtude da intermediação e efetiva celebração
do novo contrato/aditivo de afretamento e serviços para a sonda de perfuração
ALASKAN STAR, (...)". Tal situação corresponde perfeitamente àquela descrita por
PAULO ROBERTO COSTA em seu Termo de Colaboração 01 (doc. 120):
QUE cada empreiteira tinha o seu mecanismo de fazer com que o valor da
propina chegasse ao grupo político correspondente; QUE tudo isto é valido
para qualquer área de contratação do governo; QUE no caso da diretoria de
abastecimento onde atuava o depoente, do percentual de 3% antes
mencionado, 2% ficava diretamente para o PT (diretamente repassado a JOSÉ
VACCARI) e a outra parte (1% restante) era repassada ao grupo político que o
indicou para diretoria, o PP; QUE mesmo desse 1% restante, as vezes era
necessário repartir com o PT, PMDB e uma vez o PSDB; QUE em regra esse 1%
era dividido da seguinte forma: 60% para o partido, 20% para custear a
operacionalização do esquema (como empresas para fornecer notas, pagamento
de operador e etc) e 20% ao depoente e às vezes a ALBERTO YOUSSEF; (Grifo
nosso)
25.

Segundo, o descumprimento da cláusula 5.2 do contrato entre a Queiroz Galvão e
a Eagle-C, que previa o pagamento contínuo da remuneração prevista no contrato e foi
interrompido em fevereiro de 2015, em razão de busca e apreensão nas pessoas jurídicas
envolvidas. Veja-se:
Por fim, vale tecer observação a respeito da cláusula “5. - RESCISÃO” dos contratos
celebrados entre a QUEIROZ GALVÃO e a Eagle-C:
5. - RESCISÃO
5.1 Cada Parte terá direito a rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo e
imotivadamente, sem incidência de multas ou indenizações para qualquer das
Partes, mediante notificação escrita à outra Parte, com antecedência mínima de
15 dias.
5.2 Não obstante os termos da cláusula 5.1 acima, na hipótese de término ou
rescisão antecipada do presente Contrato, após a efetiva celebração do novo
contrato/aditivo de afretamento e serviços para a sonda de perfuração
ALASKAN STAR, a remuneração remanescente devida a CONTRATADA,
nos termos da cláusula 4 acima, permanecerá em vigor, exceto no caso da
companhia
contratante
do
mencionado
contrato,
encerrá-lo
antecipadamente ("early termination"), quando então a CONTRATADA fará
jus tão somente a parcela efetivamente recebida pela CONTRATANTE e paga
pela companhia contratante.
[...]
O dispositivo é coerente com aquilo que o contrato afirma ser seu objeto. Afinal, se o
que se afirma pagar ao longo do tempo são os “serviços de assistência técnica às
modificações que venham a ser exigidas para a obtenção de um novo contrato/aditivo
de afretamento e serviços” para a sonda, o fato de esta permanecer afretada à
PETROBRAS implicaria em que, independentemente de o contrato entre a Eagle-C e a
QUEIROZ GALVÃO ter ou não sido rescindido, tais pagamentos representariam
apenas a quitação parcelada de uma dívida definitivamente contraída em momento
pretérito, qual seja, aquele em que o “novo contrato/aditivo de afretamento e serviços”
foi obtido.
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

Ocorre, entretanto, que as transferências feitas pela QUEIROZ GALVÃO para a conta
da Eagle-C, que por anos se realizaram com absoluta regularidade, subitamente
cessaram a partir de fevereiro de 2015 (doc. 122).
Uma vez que as sondas continuaram afretadas após essa data (doc. 609, 610, 610AA), a
hipótese de rescisão dos contratos entre a PETROBRAS e a QUEIROZ GALVÃO não
poderia explicar a cessação dos pagamentos à Eagle-C.
A explicação se encontra, isso sim, no fato de que, em 05/02/2015, tiveram lugar os
procedimentos de busca e apreensão de que foram alvo e suas empresas no curso
da Operação Lava Jato (doc. 107, 107A).
A cessação dos pagamentos, por um lado, expõe o caráter fraudulento do contratos
celebrados entre a Eagle-C e a QUEIROZ GALVÃO; por outro, deixa mais uma
vez evidente a natureza da relação que se estabeleceu entre Zwi Skornicki e a
QUEIROZ GALVÃO. (Grifo nosso)
26.

Com base no exposto, a fiscalização deduziu que a parcela dos pagamentos de
afretamento efetuados pela Petrobrás a Queiroz Galvão foi majorada em razão do pagamento de
propinas que chegou ao operador Zwi Skornicki por meio da Eagle-C. Com efeito, glosou o
sobrepreço em razão de tratar-se de despesa não necessária, nos termos dos arts. 290 e 299 do
RIR/99.
Deduz-se de tudo quanto exposto que parcela dos pagamentos de afretamento feitos
pela Petrobrás para a Queiroz foi majorada devido ao pagamento de propinas que
chegou ao operador ZWI SKORNICKI através da Eagle-C.
Para que os custos e as despesas sejam dedutíveis não basta comprovar que foram
contratadas, assumidas e pagas. É indispensável, principalmente, comprovar que os
dispêndios correspondem a bens ou serviços efetivamente recebidos e que os mesmos
eram necessários, normais e usuais na atividade da empresa. No caso tratado, parcela
dos pagamentos de afretamento foi repassado como propina para Zwi Skornicki.
27.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis e
não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei
lhe confere para se defender.
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS - COMPROVAÇÃO -
DESPESAS DEDUTÍVEIS
Não bastam aspectos formais para provar a prestação de serviços ou fornecimento do
produto, há que se cercar a operação de documentação hábil e idônea, contemporânea à
sua realização, comprobatória de que, efetivamente, o pagamento efetuado, ou a despesa
contabilizada, era devida por serviços prestados ou produtos efetivamente fornecidos
por terceiros. Para serem considerados dedutíveis, não basta comprovar que foram
contratadas, assumidas e pagas, as despesas devem ser necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora das receitas, e que sejam usuais e
normais no tipo de transações, operações ou atividade das mesmas.
CRÉDITOS
DEDUZIDOS
INDEVIDAMENTE
NA
APURAÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DO PIS E DA COFINS.
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

São indevidos os créditos descontados na apuração das contribuições PIS e Cofins não-
cumulativas, referente à parcela do ativo reconhecido a maior em face dos pagamentos
indevidos.
DO FATO GERADOR DO IMPOSTO E DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DA
ATIVIDADE VINCULADA DO LANÇAMENTO.
A obrigação tributária principal (que tem por objeto o pagamento de tributo) surge com
a ocorrência do fato gerador que é a situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência, considerando-se ocorrido o fato gerador e existentes seus
efeitos, tratando-se de situação de fato, que é o caso dos autos, desde o momento em
que o se verifique as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, atividade essa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
DAS MULTAS: DE OFÍCIO E DE MORA. EXIGÊNCIA LEGAL.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora.
No caso de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
28.
Em recurso voluntário a recorrente alegou, em síntese:
Preliminares

Nulidades do auto de infração
i) inépcia do auto de infração, mediante aplicação subsidiária do CPC, em razão
da ausência de lógica entre a narração dos fatos e a conclusão, o que provocou
preterição do direito de defesa;
ii) imprestabilidade dos depoimentos e provas da ação penal no
501340559.2016.4.04.7000, referente à investigação de eventos de corrupção e
lavagem de dinheiro para a construção de cascos de FPSOs junto às empresas
Keppel Fells e Sete Brasil;
iii) fundamentação deficiente;
iv) ausência de decisão definitiva na esfera penal e a possibilidade de produção de
efeitos na esfera administrativa tributária;
Mérito
v) não apreciação do mérito da causa pelo acórdão recorrido;
vi) os ajustes realizados pela recorrente em seu balanço se limitaram às
contratações que já tinham investigação em curso, mantendo-se hígida a
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

contabilização dos demais contratos, dentre os quais dos contratos de afretamento;
vii) o ajuste pretendido nos autos de infração somente terá lugar quando do
ressarcimento da recorrente, momento em que se terá a exata dimensão do quanto
a ser alterado;
viii) a Controladoria Geral da União (CGU), no Processo Administrativo de
Responsabilização (PAR) n° 00190.025830/2047-63, instaurado contra a Queiroz
Galvão Óleo e Gás, por conta dos atos revelados pela Operação Lava Jato
entendeu pela exclusão da responsabilidade dessa pessoa jurídica;
ix) dedutibilidade da despesa com base no artigo 47, § 3° da Lei 4.506/64 c/c
artigo 364 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR);
ix) inaplicabilidade da multa de 75% do art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
29.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
30.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
31.
Segundo a autoridade fiscal, houve o pagamento de sobrepreço no contrato de
afretamento celebrado entre a recorrente e a pessoa jurídica Queiroz Galvão Óleo e Gás, com o
intuito de pagamento de “propina” ao operador Zwi Skornicki por meio da pessoa jurídica Eagle-
C em esquema de corrupção, conforme apurado na Operação Lava Jato. Com efeito, considerou-
se o sobrepreço indedutível por tratar-se de despesas não necessárias.
Preliminares
Nulidade: inépcia do auto de infração, cerceamento do direito de defesa
32.

Alega a recorrente inépcia do auto de infração, mediante aplicação subsidiária do
CPC, em razão da ausência de lógica entre a narração dos fatos e a conclusão. Ou seja, seu
direito de defesa teria sido tolhido “por ausência de determinação daquilo que o responsável
pela fiscalização entenda que deva ser, na sua visão, objeto de lançamento”. Alega ainda,
fundamentação deficiente, com efeito, “não sabe se deve se defender de um reconhecimento, por
ela, da indedutibilidade das despesas, ou se limitar a arguir que ainda está aguardando o
término das investigações”.
33.

Não assiste razão à recorrente. Embora a parte da alegação referente às
investigações confunda-se com o mérito, o que será já visto mais adiante, o resumo dos fatos no
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

recurso voluntário demonstra que a matéria foi fundamentada e compreendida pela recorrente.
Tanto que a peça recursal abordou todos os pontos do lançamento. Veja-se:
De acordo com a alegação dada fiscalização, teria havido a prática de sobrepreço em
contrato de afretamento celebrado entre a Recorrente e a empresa Queiroz Galvão óleo
e Gás, com o intuito de pagamento de propina a um operador de um esquema de
corrupção, razão pela qual parte dessa despesa não poderia ser considerada como
necessária para fins de dedutibilidade dos aludidos tributos. (Grifo nosso)
34.

Sustenta ainda a recorrente imprestabilidade dos depoimentos e provas da ação
penal no 501340559.2016.4.04.7000, referente à investigação de eventos de corrupção e lavagem
de dinheiro para a construção de cascos de FPSOs junto às empresas Keppel Fells e Sete Brasil.
Nessa mesma linha, defende a ausência de decisão definitiva na esfera penal e a possibilidade de
produção de efeitos na esfera administrativa tributária.
35.

Conforme dito antes, trata-se de matéria que se confunde com o mérito e com ele
será analisado.
36.

Por fim, alega que o acórdão recorrido não teria apreciado o mérito da causa,
porquanto reproduziu, na íntegra, a decisão relativa ao aproveitamento de créditos de PIS e
COFINS.
37.

Novamente não lhe assiste razão. Os fundamentos da glosa de despesas que
afetaram o IRPJ e a CSLL também se aplicam ao PIS e à COFINS, razão pela qual foram
mencionados no acórdão recorrido. Ademais, o trecho abaixo explicita a análise do mérito nestes
autos. Veja-se:
Para que os custos e as despesas sejam dedutíveis não basta comprovar que foram
contratadas, assumidas e pagas. É indispensável, principalmente, comprovar que os
dispêndios correspondem a bens ou serviços efetivamente recebidos e que os mesmos
eram necessários, normais e usuais na atividade da empresa. No caso tratado, parcela
dos pagamentos de afretamento foi repassado como propina para Zwi Skornicki.
38.

Ante o exposto, rejeito as preliminares.
Mérito
Glosa de despesas
39.

A recorrente alega, em síntese, ausência de prova, porquanto toda a investigação
penal na qual se apoiou a fiscalização diz respeito a eventos de corrupção e lavagem de dinheiro
para a construção de cascos de FPSOs junto à Keppel Fells e eventos relacionados à Sete Brasil,
nada versando sobre contratos de afretamento celebrados entre ela e a Queiroz Galvão Óleo e
Gás. Com efeito, os ajustes realizados em seu balanço se limitaram às contratações que já tinham
investigação em curso, mantendo-se hígida a contabilização dos demais contratos, dentre eles os
contratos de afretamento objeto deste lançamento.
40.

Alega ainda que a Controladoria Geral da União (CGU), no Processo
Administrativo de Responsabilização (PAR) n° 00190.025830/2047-63, instaurado contra a
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

Queiroz Galvão Óleo e Gás, por conta dos atos revelados pela Operação Lava Jato, entendeu
pela exclusão da responsabilidade dessa pessoa jurídica.
41.

Pois bem. Na espécie, a controvérsia resume-se a comprovar se o valor pago pela
Queiroz Galvão Gás e Óleo à Eagle-C é fruto de sobrepreço (propina), tendo em vista
declarações dos ex-Diretores da Petrobrás, bem como de Zwi Skornicki, no sentido de que
imperava na Petrobrás a “regra de propina”.
42.

Conforme visto acima, a fiscalização concluiu pela glosa das despesas tendo em
vista informações obtidas no bojo da denúncia e respectiva ação penal no
501340559.2016.4.04.7000 e depoimentos em sede colaboração premiada que revelaram um
esquema de corrupção então existente na Petrobrás.
43.

Vejamos outros trechos do interrogatório de Zwi Skornicki. Importante observar,
conforme visto acima, que no depoimento em sede de colaboração premiada o interrogado
renuncia ao seu direito de ficar em silêncio e se compromete a dizer a verdade.
44.

Os trechos a seguir explicam o fato de Zwi Skornicki representar a Keppel na
troca de e-mails desta com a Queiroz Galvão, porquanto além de ser o representante exclusivo
do grupo Keppel Fels no Brasil, por meio da Eagle, seu escritório funcionava dentro da Keppel.
Esclarecem ainda o conhecimento técnico de Zwi. Veja-se (e-fls. 229):
Juiz Federal:- Foi dito aqui pelo Ministério Público na denúncia e algumas testemunhas
afirmam que o senhor era o representante do grupo Keppel Fels, é isso?
Interrogado:- É isso mesmo.
Juiz Federal:- Desde quando aproximadamente o senhor é representante do grupo
Keppel Fels?
Interrogado:- Eu atuei como pessoa física de 1995 até o ano 2000, a partir do ano 2000
até 2005 em parceria com uma empresa chamada Compet, e a partir de 2005 até hoje
como representante único pela Eagle do Brasil, que é a empresa que eu sou o dono
dela.
Juiz Federal:- Essa empresa Igor [sic - Eagle] do Brasil o senhor é o sócio majoritário?
Interrogado:- Sim, senhor. Eu tenho 80%, meu filho tem 10%, o Bruno, e minha esposa
Luiza tem outros 10%.
[...]
Juiz Federal:- Tem empregados?
Interrogado:- Não, senhor. É porque o meu escritório fica dentro do grupo Keppel
Fels, então eu utilizo a estrutura da Keppel para secretaria, para a parte técnica,
para a parte jurídica, eu utilizo a própria Keppel para fazer isso.
Juiz Federal:- Os trabalhos que o senhor presta para a Keppel Fels são trabalhos de
representação, são trabalhos técnicos de serviços, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Representação comercial e técnica, a parte comercial eu apoio a Keppel
na elaboração das licitações, preparar as propostas, e durante a obra eu acompanho até
a entrega ao cliente final, que seja a Petrobras ou uma outra empresa que contratou a
Keppel.
Juiz Federal:- Foi dito aqui por algumas testemunhas que o senhor teria um
conhecimento técnico nessa área, o senhor pode me esclarecer, vamos dizer assim, a
sua expertise nisso, a origem disso?
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

Interrogado:- Eu sou formado em engenharia civil em 1973, ingressei na Petrobras
em 1974 como engenheiro de perfuração, e lá em fiz o curso de pós-graduação em
engenharia de petróleo e sempre atuei nessa atividade, eu não atuei nunca em
atividade cível ou de representação de equipamentos pequenos, normalmente sempre
em obras de grande porte.
Juiz Federal:- O senhor representava o grupo Keppel Fels de maneira exclusiva aqui
no Brasil?
Interrogado:- Sim senhor.
45.

O trecho a seguir demonstra que Zwi Skornicki representou os interesses de outras
pessoas jurídicas perante a Petrobrás, dentre as mais expressivas, citou a "Dorich" e a Technip.
Explica ainda que utilizava a equipe técnica da Keppel quando necessário.
Juiz Federal:- O senhor representava também o grupo, somente o grupo Keppel Fels ou
o senhor também representou outras empresas?
Interrogado:- Eu tinha outras empresas que eu representava.
Juiz Federal:- Alguma junto à Petrobras?
Interrogado:- Junto à Petrobras só a Keppel.
Juiz Federal:- Só a Keppel?
Interrogado:- Só a Keppel.
Juiz Federal:- E o senhor também representava o interesse de outras empresas
junto à Petrobras?
Interrogado:- Sim, a "Dorich" foi uma delas, a Technip foi uma outra empresa, eu
acho que essas duas de mais relevância.
Juiz Federal:- A acusação aqui, senhor Zwi, ou só antes de entrar, mais uma última
pergunta um pouco mais genérica, esse serviço de representação e esses serviços
técnicos, era o senhor que prestava esses serviços ou o senhor tinha auxílio, como isso
funcionava?
Interrogado:- Não, o auxílio sempre era dado pela empresa que eu representava, como
eu ficava dentro da Keppel e 90% do meu serviço sempre foi na Keppel, então
quando havia necessidade de discussões técnicas ia comigo a equipe técnica da
Keppel, se tinha discussões jurídicas ia o departamento jurídico junto comigo, ou à
Petrobras ou discutir com fornecedores, também eu ajudava na compra de equipamentos
para a Keppel para atender os programas da Petrobras ou de outras.
46.

Como se vê, o trecho do depoimento acima além de esclarecer o fato de Zwi
Skornicki estar “ao lado” da Keppel nas negociações, o que foi questionado pela fiscalização,
explica ainda sua forma de atuação e respectivo conhecimento técnico.
47.

Tal fato não significa ausência de irregularidade nos contratos de afretamento
entre a Petrobrás e a Queiroz Galvão. Ademais, os depoimentos dos colaboradores confirmaram
o esquema “endêmico e institucionalizado” da “regra da propina” então existente na Petrobrás
no âmbito da Operação Lava Jato. Como visto a “propina” “ficou como se fosse uma coisa
corriqueira”, “um negócio tão intrínseco, “tão automático”; afinal, “assim funcionava o jogo
dentro da Petrobrás”. Nesse sentido, é possível que tenha havido irregularidades nesses
contratos.
48.

Entretanto, por mais que existam indícios que gravitem em torno dos envolvidos é
preciso um nexo probatório, um liame, que os conecte à prática do ilícito para fins de glosa de
despesa. Os documentos existentes nos autos apontam um esquema irregular então existente na
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

Petrobrás, mas não há elementos suficientes para corroborar a imputação tributária; em nenhum
depoimento foi citada a irregularidade imputada. Tanto que a fiscalização deduziu que os
pagamentos à Queiroz Galvão foram majorados em razão do pagamento de sobrepreço (propina).
Não se trata de hipótese de presunção legal; portanto, não basta a fiscalização deduzir a
existência da irregularidade, é necessário prová-la no caso concreto, repito, ainda que mediante
depoimento. Veja-se novamente:
Deduz-se de tudo quanto exposto que parcela dos pagamentos de afretamento feitos
pela Petrobrás para a Queiroz foi majorada devido ao pagamento de propinas que
chegou ao operador ZWI SKORNICKI através da Eagle-C. (Grifo nosso)
49.

No processo tributário, salvo as hipóteses presuntivas previstas em lei, incube ao
Fisco provar a ocorrência do fato gerador; o auto de infração deve estar instruído com todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, nos termos do art. 9o do Decreto no
70.235, de 1982 (PAF). Na mesma linha, segundo o art. 373 da Lei 13.105, de 2015 (CPC), o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer,
regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte
infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
50.

Milita ainda contra a pretensão do Fisco a decisão proferida pela Controladoria
Geral da União (CGU), em 20.11.2015, nos autos do Processo Administrativo de
Responsabilização no 00190.024317/2015-36, que excluiu a responsabilidade da Queiroz Galvão
Óleo e Gás em relação aos fatos apontados no bojo da "Operação Lava Jato" relativos a atos de
corrupção praticados por empresas perante a Petrobrás.
No exercício das atribuições a mim conferidas pela Lei n2 10.683, de 28 de maio de
2003, pelo Decreto n2 5.480, de 30 de junho de 2005, pela Lei n2 8.666, de 21 de junho
de 1993, com os fundamentos contidos no Parecer n2 00312/2015ASJURCGU/
CGU/AGU, acolho a recomendação constante do Relatório Parcial da Comissão
Processante, designada para o Processo Administrativo de Responsabilização no
00190.025830/2014-63, que entendeu pela exclusão da empresa Queiroz Galvão
Óleo e Gás S.A do processo administrativo e a continuidade da apuração em
relação à empresa Construtora Queiroz Galvão S.A.
51.

A decisão acima fundamentou-se no argumento de que a imputação de
responsabilidade à Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A decorreu de equívoco no depoimento do
doleiro Alberto Youssef em razão de homonímia com a Construtora Queiroz Galvão S.A.
Assim, somente a Construtora estaria envolvida nos fatos; conclusão corroborada pelos
depoimentos de Pedro Barusco e Paulo Roberto Costa (e-fls. 1237).
5. Da análise do Relatório Parcial da CPAR percebe-se que ela fez um estudo
profundo do caso específico da empresa QUEIROZ GALVÃO ÓLEO E GÁS S.A.
Restou muito bem demonstrado que esta empresa - que faz parte do "Grupo Queiroz
Gaivão" - aparentemente figurou no processo penal e administrativo por conta de
um depoimento do doleiro Alberto Youssef. Mas o referido Relatório Parcial, ora sob
análise, bem demonstra que ele se equivocou provavelmente pela homonímia entre as
duas empresas e que, na verdade, somente a empresa CONSTRUTORA QUEIROZ
GALVÃO S.A. estaria envolvida nos fatos.
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

6. Corrobora esta conclusão a análise dos depoimentos de Pedro Barusco e Paulo
Roberto Costa. Ademais, dessume-se do inquérito policial e do processo penal que
os atos ilícitos praticados pelo "Grupo Queiroz Galvão" visando frustrar o objeto de
licitações na PETROBRAS foram praticados por pessoas físicas que estavam ligadas à
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. e não à QUEIROZ GALVÃO ÓLEO
E GÁS S.A.
[...]
8. Diante de todos estes elementos a CPAR afirma que "os dados amealhados no curso
do presente inquérito não tiveram a aptidão de evidenciar alguma conduta ilícita
vinculada à empresa QUEIROZ GALVÃO ÓLEO E GÁS S.A. nessa direção, e
tampouco algum elemento adicional que ensejasse o aprofundamento das
investigações quanto a esse aspecto”. (Grifo nosso).

A confirmar o exposto acima, decisão proferida nos autos do Processo
Administrativo de Responsabilização no 00190.025830/2014-63, publicada em 28.01.20,
declarou a inidoneidade da Construtora Queiroz Galvão S.A. em razão de “ter atuado em
defesa de interesses escusos e particulares, de forma concertada e ardilosa, frustrando,
direcionando e fraudando certames licitatórios direcionados na PETROBRAS em conluio com
outras empresas” (e-fls. 1425).
No exercício das atribuições a mim conferidas pelos arts. 51 e 52 da Medida Provisória
no 870, de 1o de janeiro de 2019 e pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, adoto
como fundamento desta decisão o Relatório Final da Comissão de Processo
Administrativo de Responsabilização no 00190.025830/2014-63, bem como o Parecer no
00004/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU,
aprovado
pelo
Despacho
no.
00028/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU e pelo Despacho no. 00035/2020/CONJUR-
CGU/CGU/AGU da Consultoria Jurídica junto a esta Controladoria-Geral da União,
para, nos termos dos artigos 87, inciso IV, c/c o art. 88, incisos II e III, ambos da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, Declarar a Inidoneidade para Licitar e Contratar com a
Administração Pública da empresa CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
(CNPJ no 33.412.792/0001-60), por ter atuado em defesa de interesses escusos e
particulares, de forma concertada e ardilosa, frustrando, direcionando e
fraudando certames licitatórios direcionados na PETROBRAS em conluio com
outras empresas. (Grifo nosso)
52.

Na linha do apurado pela CGU, verifica-se que os depoimentos de Paulo Roberto
Costa e Pedro Barusco utilizados pela fiscalização nestes autos, de fato, referem-se Construtora
Queiroz Galvão e não a Queiroz Galvão Gás e Óleo. Veja-se a narrativa dos fatos no Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 47):
Portanto, nos anos de 2012 a 2014, a QUEIROZ GALVÃO pagou à Eagle-C parcela
dos valores recebidos da PETROBRAS pelo afretamento das sondas. Entretanto, a
cláusula 4.1 do contrato firmado entre ambas previa que "4.1 A CONTRATADA será
remunerada pela CONTRATANTE, em virtude da intermediação e efetiva celebração
do novo contrato/aditivo de afretamento e serviços para a sonda de perfuração
ALASKAN STAR, (...)". Tal situação corresponde perfeitamente àquela descrita
por PAULO ROBERTO COSTA em seu Termo de Colaboração 01 (doc. 120):
QUE cada empreiteira tinha o seu mecanismo de fazer com que o valor da
propina chegasse ao grupo político correspondente; QUE tudo isto é valido para
qualquer área de contratação do governo; QUE no caso da diretoria de
abastecimento onde atuava o depoente, do percentual de 3% antes mencionado,
2% ficava diretamente para o PT (diretamente repassado a JOSÉ VACCARI) e a
outra parte (1% restante) era repassada ao grupo político que o indicou para
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

diretoria, o PP; QUE mesmo desse 1% restante, as vezes era necessário repartir
com o PT, PMDB e uma vez o PSDB; QUE em regra esse 1% era dividido da
seguinte forma: 60% para o partido, 20% para custear a operacionalização do
esquema (como empresas para fornecer notas, pagamento de operador e etc) e
20% ao depoente e às vezes a ALBERTO YOUSSEF; (itens em destaque
acrescentados do original – e-fls. 368)
53.

O depoimento de Pedro Barusco cita que Idelfonso Collares, Diretor e Presidente
da Queiroz Galvão, agia diretamente como operador no pagamento de propinas. Tal fato
confirma a homonímia apurada pela CGU, bem como que os atos ilícitos praticados pelo "Grupo
Queiroz Galvão" visando frustrar o objeto de licitações na Petrobrás foram praticados por
pessoas físicas que estavam ligadas à Construtora Queiroz Galvão e não à Queiroz Galvão Óleo
e Gás (e-fls. 205):
QUE a respeito dos Anexos 05 — "Rogério de Araújo", 06 — "Mário Goes", 07 -
"Idelfonso Collares-Queiroz Galvão", 08— "Zwi Zcorniky", 10 — "Julio Gerin de
Almeida Camargo", 11 — "Atan Barbosa", 12 — "Milton Pascovitch", 13 —
"Contratos de Grande Valor na Área de Engenharia da Petrobrás — Propina —
COMPERJ, ABREU E LIMA, REVAP, REPAR, PLATAFORMAS, DENTRE
OUTROS", 15 — "ESTALEIRO INHAÚMA e IESA ÓLEO E GÁS", 18 — "Quadro
Explicativo Contratos Petrobrás/Propina", o declarante afirma o seguinte, indagado pelo
Delegado de Polícia Federal acerca de como era operacionalizado o pagamento de
propinas nos contratos firmados entre consórcios de empresas ou empresas
individualmente e a PETROBRAS, quem eram os operadores que realizavam os
pagamentos das propinas e quem eram os interlocutores das respectivas
empresas/consórcios: QUE uma vez estabelecido o percentual de propina que cabia a
cada um, conforme já explicitado no Termo 03, cada qual cuidava da sua parte e tinha
os seus operadores e interlocutores com as empresas ou consórcios; [...] QUE
IDELFONSO COLLARES, o qual era diretor e presidente da QUEIROZ
GALVÃO e que também respondia pelo ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL — EAS,
agia diretamente como operador no pagamento das propinas; QUE o declarante o
conheceu em 2004 ou 2005, ocasião em que Gerente Executivo da Engenharia; QUE
não se recorda como o conheceu, mas foi por conta de trabalho; QUE o ESTALEIRO
ATLÂNTICO SUL — EAS pertence a QUEIROZ; QUE IDELFONSO ajustava o
quanto deveria ser pago a título de propina para a "Casa" e o Partido dos Trabalhadores
e, quando precisava fazer os pagamentos, pedia para que o seu Diretor Financeiro,
AUGUSTO COSTA, pegasse o "swift" (dados da conta) com o declarante para que ele
providenciasse os depósitos; QUE a QUEIROZ GALVÃO, no entanto, foi uma das
empresas das quais o declarante menos recebeu, proporcionalmente entre o que
era devido e o efetivamente pago; QUE a organização do pagamento das propinas por
IDELFONSO se deu no âmbito de contratos firmados entre a QUEIROZ GALVÃO
isoladamente ou consorciada, o ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL com a
PETROBRÁS, no valor total aproximado de R$ 8 bilhões de reais, sendo 5 (cinco) na
Área de Abastecimento e 3 (três) na Área de Exploração e Produção; QUE
IDELFONSO COLLARES, no entanto, priorizava o pagamento de propinas ao Partido
dos Trabalhadores — PT, em nome de JOÃO VACCARI NETO, e a PAULO
ROBERTO COSTA, e agia diretamente como interlocutor das empresas, sendo que
quando precisava pagar propinas para a "Casa", mandava o Diretor Financeiro
AUGUSTO COSTA ir falar com o declarante, ocasiões em que dizia que IDELFONSO
iria "liberar um dinheiro", e o declarante indicava conta para que ele pagasse a
vantagem indevida ao declarante, agindo em nome próprio e de RENATO DUQUE;
(Grifo nosso. e-fls. 206).
54.

Isso posto, em razão de não constar dos autos elementos probatórios suficientes a
corroborar o sobrepreço (propina) nos valores pagos pela Petrobrás à Queiroz Galvão Gás e
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720980/2017-16

Óleo referentes aos contratos de afretamento, considerando-se ainda que a CGU isentou a
Queiroz Galvão Óleo e Gás de responsabilidade referente a ilícitos praticados no âmbito da
Operação Lava Jato em face da Petrobrás, entendo assistir razão à recorrente ao afirmar que os
ajustes realizados em seu balanço se limitaram às contratações que já tinham investigação em
curso, mantendo-se hígida a contabilização dos contratos de afretamento objeto deste
lançamento.
CSLL - reflexo
55.

No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
56.

Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
57.
Ante o exposto dou provimento ao recurso voluntário para cancelar os autos de
infração de IRPJ e CSLL.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital